Tribunal: TJSP
Processo: 2281942-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Elementos que evidenciam a necessidade da benesse – Agravante que não aufere vultosos rendimentos – Art. 99, § 2o, do CPC/2015 – A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC/15 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281942-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARIA VANESSA DE CASTRO, é agravado MOTOROLA
MOBLILITY COMÉRCIO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281942-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10554
2
VOTO No 10.554
Agravo de Instrumento n. 2281942-41.2020.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Juiz(a): Dr(a). Gustavo Dall'Olio
Agravante: MARIA VANESSA DE CASTRO
Agravada: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS
S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Elementos que evidenciam a necessidade da benesse
Agravante que não aufere vultosos rendimentos Art. 99, §
2o, do CPC/2015 A contratação de advogado particular,
por si só, não impede a concessão do benefício, nos termos
do art. 99, § 4o, do CPC/15
Decisão reformada

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização por
danos morais (vício em aparelho celular adquirido), indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante, em síntese, que não possui
condições financeiras para custear o processo, sem prejuízo de seu sustento e de
sua família (composta por duas filhas menores de idade). Informa que é operadora
de caixa, recebendo pouco mais de um salário mínimo, além de bolsa família de R$
245,00, não estando obrigada à declaração de imposto de renda. Postula o
provimento do recurso para que a gratuidade da justiça seja deferida.
Subsidiariamente, pretende que o benefício seja concedido em relação à taxa
judiciária e de eventuais honorários de sucumbência no caso de improcedência.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281942-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10554
3
O Código de Processo Civil de 2015 regula a
gratuidade da justiça em seus arts. 98 e seguintes.
O art. 99, § 2o, do CPC, dispõe que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
No caso em comento, conforme esclarecido pela
agravante e comprovado as fls. 27/29, ela recebe salário bruto de apenas R$
1.258,47, além de ser genitora de duas menores de idade (fls. 21/22), de modo que
seus rendimentos não se mostram incompatíveis com o benefício pretendido.
Acresça-se que, nos termos do art. 99, § 4o, do
CPC/15, a contratação de advogado particular não impede a concessão da
benesse.
Em suma, comprovando a agravante que não aufere
rendimentos vultosos, bem como inexistindo elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais, de rigor a concessão da gratuidade da justiça.
Importante observar que a parte contrária poderá
impugnar o benefício ora concedido, e, sendo verificada a má-fé, haverá a
condenação ao pagamento de multa de até o décuplo das despesas processuais
que tiver deixado de pagar, nos termos do art. 100, parágrafo único, do novo CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281942-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10554
4
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora